Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600252-53.2020.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
16/10/2022
Número: 0600252-53.2020.6.16.0145
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 02/08/2022
Processo referência: 0600252-53.2020.6.16.0145
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600252-
53.2020.6.16.0145 que julgou as presentes contas não prestadas, na forma do art. 74, IV da Res.
TSE 23.609/2017, apresentadas pelo candidato Eleição 2020 Celso Felipe de Araújo Vereador e
Celso Felipe de Araújo, relativas as Eleições Municipais de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Celso Felipe de Araújo, que concorreu ao
cargo de Vereador, pelo Partido PROS, no município de Curitiba/PR, julgadas não prestada por
ausência de informações e documentos solicitados que inviabiliza a análise da origem e do destino
do dinheiro utilizado. Não sendo possível identificar os elementos mínimos de análise, sendo a não
prestação a decisão de rigor, consoante art. 74, § 2º, da Resolução TSE n. 23.607/19. Estabelece o
art. 74 da Res. TSE 23.6007/2019, em seu inciso IV, que as contas devem ser consideradas não
prestadas quando, in verbis "o responsável deixar de atender às diligências determinadas para
suprir a ausência que impeça a análise da movimentação declarada na prestação de contas". Além
disso, os elementos apresentados pelo prestador, mesmo quando irregulares ou incompletos,
devem ser inservíveis para que o juízo acompanhe e fiscalize a movimentação de recursos
praticada na campanha.). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CELSO FELIPE DE ARAUJO VEREADOR
(RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
CELSO FELIPE DE ARAUJO (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43192
891
14/10/2022 18:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.429

RECURSO ELEITORAL 0600252-53.2020.6.16.0145 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CELSO FELIPE DE ARAUJO VEREADOR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
RECORRENTE: CELSO FELIPE DE ARAUJO
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS NÃO PRESTADAS. OMISSÃO
DE DESPESA. RECURSOS FINANCEIROS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DETALHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DO PRESTADOR. IRREGULARIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO A REFORMATIO IN
PEJUS. RECURSO PROVIDO.

1. Consideram-se não prestadas as contas em que os elementos
mínimos para realizar a análise contábil estão ausentes. Deve-se,
mediante documentação, comprovar valores gastos em campanha
eleitoral.

2. As omissões de receitas e despesas têm natureza de
irregularidade gravíssima, conduzindo à desaprovação das
contas.

3. Na hipótese, a sentença não determinou a devolução dos
valores, motivo pelo qual deixa-se de sancionar nesta instância,
diante da vedação da reformatio in pejus, pois o recurso é
exclusivamente da defesa.
Num. 43192891 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/10/2022 18:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101418064362300000042158259
Número do documento: 22101418064362300000042158259

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/10/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas, interposto por CELSO FELIPE
DE ARAÚJO, candidato a Vereador, relativo às eleições municipais de 2020, em face da
sentença proferida pelo juízo da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba, que julgou não prestadas as
contas da recorrente, ante a falta de documentos mínimos para realizar a análise das contas.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que: a) as instituições bancárias estão
obrigadas a encaminhar os respectivos extratos à Justiça Eleitoral; b) a apresentação tempestiva
da prestação de contas, afasta o julgamento como não prestadas.

Ao final, requer o provimento do recurso para que as contas sejam aprovadas com
ressalvas ou, alternativamente, desaprovadas (ID.43014309).

Por sua vez, a Procuradora Regional Eleitoral, manifesta-se pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo desprovimento, eis que o recorrente deixou de apresentar peças
essenciais para a análise das contas. (ID. 43029516).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, trata-se de recurso eleitoral interposto por CELSO FELIPE DE ARAÚJO,
candidato ao cargo de vereador no município de Curitiba, Eleições de 2020, em face da sentença
pela qual foram julgadas não prestadas suas contas de campanha.

Num. 43192891 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/10/2022 18:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101418064362300000042158259
Número do documento: 22101418064362300000042158259

Cinge-se a controvérsia acerca do valor de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e
cinquenta reais) localizados na conta do candidato, obtido pelo cruzamento de informações entre
as instituições financeiras conveniadas e a Justiça Eleitoral, ocasião em que se constatou a
presença de depósitos e transferências não declarados na prestação de contas.

No parecer técnico de análise das contas eleitorais, pela verificação realizada entre
os extratos bancários e o sistema SPCE foram encontrados depósitos no valor total de R$
2.350,00, e, gastos realizados por meio de transferências bancárias totalizaram R$2.331,35,
restando o saldo de R$18,65. Esses valores não foram informados pelo prestador.

Intimado a manifestar-se sobre as irregularidades apontadas, o candidato não
apresentou informações e/ou juntou documentos que comprovassem a origem dos recursos e os
referidos gastos. E assim, por faltarem elementos mínimos para análise, o parecer técnico foi pela
não prestação das contas.

O juízo da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba não identificou elementos mínimos e
suficientes para realizar a análise das contas, confirmando o parecer técnico, e assim julgou as
contas como não prestadas, com fundamento no art. 74§2º da Res. 23.607/19.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a mera presença dos extratos
bancários e a entrega tempestiva das contas é suficiente para constituir elementos mínimos para
a análise da prestação de contas, as quais poderão conduzir a aprovação com ressalvas, ou,
alternativamente, sua desaprovação. Sustenta também que os extratos por si só têm o condão de
explicitar toda a movimentação financeira realizada pelo candidato na campanha eleitoral.

Entretanto, tal informação deve ser trazida aos autos pelas partes, pois trata-se de
peças mínimas necessárias para que a Justiça Eleitoral realize a fiscalização e avaliação das
contas eleitorais do candidato, sendo impossível averiguar tanto a licitude da arrecadação, quanto
dos gastos de campanha.

No caso, ao deixar de apresentar os extratos, o recorrente não comprovou a origem
e o destino dos recursos financeiros despendidos na campanha eleitoral ao cargo de vereador.

O candidato em momento algum demonstrou a natureza dos gastos, nem mesmo a
origem dos créditos recebidos em dinheiro. Sabe-se que pertence ao prestador a obrigação de
detalhar cada uma das movimentações financeiras mediante a juntada de, por exemplo, notas
fiscais, contratos, entre outros documentos comprobatórios de despesas.

Nitidamente, houve indícios de omissão de gastos eleitorais caracterizados como
recursos de origem não identificada, descumprindo o art. 53, I, “g” da Res. 23.607/2019 – TSE,
conforme se lê:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas, especificadas;

Num. 43192891 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/10/2022 18:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101418064362300000042158259
Número do documento: 22101418064362300000042158259

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO DISTRITAL.
CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÕES DE RECEITAS E DESPESAS.
NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. GASTO COM AUTOMÓVEIS SEM
CORRESPONDENTE DECLARAÇÃO DE USO DE VEÍCULO. SAQUES
REALIZADOS POR MEIO DE CHEQUES E SEM COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO. RECURSOS PRIVADOS. CARACTERIZAÇÃO DE
R E C U R S O S D E O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A . C O N T A S
DESAPROVADAS.1. A prestação de contas é um dever dos candidatos,
eleitos ou não, de demonstrar à sociedade, por meio do Poder Judiciário, como
foram realizadas a arrecadação e o dispêndio de recursos na campanha
eleitoral, dando-se eficácia aos princípios constitucionais da publicidade
(transparência) e da moralidade pública-eleitoral.2. A intempestividade na
apresentação das contas representa falha passível de ressalva.3. Em processo
de circularização, foi detectada a omissão de notas fiscais que, no caso dos
autos, envolveram R$ 3.162,99, a afastar a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.4. Encontradas divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e que consta nos
extratos eletrônicos.5. Depósitos identificados não são hábeis para aferir a
origem dos recursos, mas tão somente atestam quem entregou o dinheiro ao
banco, representando uma falha grave na rastreabilidade dos recursos
financeiros o que determina que tais valores sejam caracterizados como
recursos de origem não identificada e determinada a correspondente
devolução ao Tesouro Nacional.6. Nos termos do art. 16 da Resolução TSE n.
23.553/2017, "o uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos
eleitorais que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 10
e 11 implicará a desaprovação da prestação de contas do partido político ou do
candidato."7. Apesar de notas fiscais, indicando gastos com automóveis, não
houve declaração de doações estimáveis em dinheiro dessa espécie, o que, no
caso dos autos, contribuiu para a falta de confiabilidade dos dados
apresentados.8. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060240359, Acórdão de , Relator(a) Des.
Antonio Souza Prudente, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do
TRE-DF, Tomo 117, Data 05/07/2022)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA NÃO
DECLARADA. OMISSÃO DE RECEITAS. IRREGULARIDADE QUE ENVOLVE
VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ausência de
declaração ou registro de doações financeiras configura omissão de receitas,
apta a ensejar, em tese, a desaprovação das contas. 2. Tratando–se de
irregularidade que envolve valor irrisório, ausentes indícios de má–fé do
candidato e não sendo o vício qualitativamente grave no contexto da prestação
de contas, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
Num. 43192891 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/10/2022 18:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101418064362300000042158259
Número do documento: 22101418064362300000042158259

razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas prestadas. 3. Recurso
conhecido e provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060041395, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos
Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 90, Data 10/05/2022)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO
FEDERAL - RES.-TSE 23.553/2017, ART. 77, III INCISO. AUSÊNCIA DE
A P R E S E N T A Ç Ã O D E E X T R A T O S B A N C Á R I O S . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. A ausência de extratos bancários consubstancia vício passível de
desaprovação das contas, mas não de julgamento das contas como não
prestadas. Precedentes do TSE.

(...)

4. Contas desaprovadas.

(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0603193-91.2018.6.16.0000,
ACÓRDÃO n 54554 de 17/12/2018, Relator PAULO AFONSO DA MOTTA
RIBEIRO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 17/12/2018).

Desse modo, a ausência de informações especificando a origem das receitas e as
despesas efetuadas, configura irregularidade gravíssima, eis que macula a prestação de contas,
prejudica a confiabilidade e a transparência exigida na captação e aplicação de valores utilizados
em campanha eleitoral, impondo a desaprovação das contas.

Tratando-se assim de recurso de origem não identificada, é devido o recolhimento
da quantia em questão ao Tesouro Nacional. Ocorre que, na hipótese, não houve tal
determinação na sentença de primeiro grau, daí porque, tendo sido interposto recurso apenas
pelo prestador das contas, incabível determinação de recolhimento neste momento, sob pena de
se incorrer em ofensa à proibição da reformatio in pejus.

De outro lado, é de se reconhecer as alegações do recorrente no sentido de que, no
caso, em razão da apresentação de elementos mínimos pelo prestador, as contas não podem ser
consideradas como não prestadas.

Nestas condições, embora mantenha-se a conclusão da sentença no que tange à
configuração da irregularidade, é de ser alterado o resultado do julgamento para contas
desaprovadas, e assim, ser o voto pelo parcial provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso, para o fim de alterar o resultado do julgamento das contas não prestadas para
desaprovadas.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43192891 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/10/2022 18:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101418064362300000042158259
Número do documento: 22101418064362300000042158259

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600252-53.2020.6.16.0145 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTES: ELEICAO 2020 CELSO
FELIPE DE ARAUJO VEREADOR, CELSO FELIPE DE ARAUJO - Advogado
dos RECORRENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - PR32723-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.10.2022.

Num. 43192891 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/10/2022 18:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101418064362300000042158259
Número do documento: 22101418064362300000042158259